Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745455-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO ROSA VEIGA JÚNIOR RECORRIDOS: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 133 E SS.). GRUPO ECONÔMICO. PESSOAS JURÍDICAS COM IDENTIDADE DE SÓCIO. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO ENTRE A EXECUTADA E AS EMPRESAS QUE CONTAM COM MESMO QUADRO SOCIETÁRIO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PREVISÃO LEGAL. DEVEDORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs. e 790, VII). 2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa resolução a subsistência de identidade do quadro societário das pessoas jurídicas, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo. 3. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas, a despeito de ostentaram similar quadro societário, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, torna inviável que a pessoa jurídica estranha à relação processual seja alcançada pelos atos expropriatórios. 4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 5. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de petições diversas nos autos veiculando pretensão de reconhecimento de excesso de execução, mas desprovidas de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visando simplesmente ensejar a apreciação da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28, §§ 2o e 5o, do CDC, aduzindo que, apesar de ter reconhecido a existência do grupo econômico de fato, afastou indevidamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na exigência do elemento da confusão patrimonial previsto no artigo 50 do Código Civil, quando tal requisito é dispensável em se tratando de relação de consumo, nos termos do CDC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 28, §§ 2o e 5o, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030